Tribunal: TJSP
Processo: 1507924-64.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Territorial e Taxa de Expediente dos exercícios de 2013 a 2016. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta, e julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Exequente que

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Territorial e Taxa de Expediente dos exercícios de 2013 a 2016. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta, e julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da propositura da execução. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507924-64.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, são apelados FERNANDO G.GALVAO ABREU E S/M
e MARIA CONCEIÇÃO GOMES DE MENDONÇA ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507924-64.2017.8.26.0366 -Voto no 17825
2
Voto n. 17825
Ano: 2020
Apelação n. 1507924-64.2017.8.26.0366
Comarca:
Mongaguá
Apelante:
Município de Mongaguá
Apelados:
Fernando G. Galvão Abreu e Maria Conceição Gomes de
Mendonça Abreu
Execução Fiscal. Imposto Territorial e Taxa de Expediente dos
exercícios de 2013 a 2016. Sentença que acolheu exceção de pré-
executividade oposta, e julgou extinta a execução, sem
resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do
CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade
passiva do executado. Insurgência da Municipalidade.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento.
Exequente
que
ingressou com a Execução Fiscal tomando por base
informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem
já era falecido antes da propositura da execução. Inteligência
da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção
mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Mongaguá contra a r. sentença de p. 40/41 que, nos autos da execução fiscal movida
em face de Fernando G. Galvão Abreu e S/M (não identificada), acolheu exceção
de pré-executividade oposta por Maria Conceição Gomes de Mendonça Abreu
(viúva do executado original) e julgou extinta a execução, nos termos dos arts. 485,
VI, do CPC/2015, haja vista o falecimento do executado antes da propositura da
execução. Ante a sucumbência, a exequente foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, que: (I) a
execução foi direcionada em face do executado original e sua mulher, de forma que
possível o prosseguimento da execução contra a mesma; (II) possível ainda o
redirecionamento da execução contra o espólio do falecido. Por fim, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507924-64.2017.8.26.0366 -Voto no 17825
3
reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal em face da viúva do
executado (p. 47/50).
Devidamente intimada (p. 52/53) a executada deixou transcorrer,
em silêncio o prazo para apresentação de contrarrazões (cf. p. 56).
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso da municipalidade não comporta provimento, pois
efetivamente mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do STJ.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo município de
Mongaguá em face de Fernando G. Galvão Abreu e S/M (não identificada), em
que se pretende a cobrança de créditos referentes a Imposto Territorial e Taxa de
Expediente dos exercícios de 2013 a 2016, no valor de R$ 2.287,32.
Expedida carta de citação, a mesma foi recebida por terceiro (cf.
AR de p. 12).
Após, verifica-se que Maria Conceição Gomes de Mendonça
Abreu, viúva do executado, compareceu aos autos apresentando exceção de pré-
executividade, em que alegou, em síntese (I) o imóvel tributado foi vendido ao Sr.
Douglas Nascimento ainda em outubro de 2010; (II) o executado já era falecido antes
da data da propositura da presente execução. A exceção veio acompanhada de cópia da
certidão de óbito do executado, onde consta que o mesmo faleceu em 25/05/2014 (p.
20).
A municipalidade apresentou impugnação de p. 30/33.
Após, foi proferida sentença de p. 40/41, que acolheu a exceção de
pré-executividade, e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, ante a
ilegitimidade passiva da parte executada, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015,
vez que falecida antes da propositura da execução. Ante a sucumbência, a exequente foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor do proveito econômico obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507924-64.2017.8.26.0366 -Voto no 17825
4
Desta sentença, foi interposta a presente apelação.
Pois bem.
As indicações são no sentido que a ação foi proposta contra
pessoa que já era falecida desde 25/05/2014, conforme certidão de óbito de p.
20, ao passo que a ação foi ajuizada em 31/08/2017.
Destarte, para que a execução prosseguisse contra o espólio era
necessário que houvesse crédito constituído e inscrito contra ele, circunstâncias não
verificadas no caso concreto.
Ademais, a pretensão da apelante no sentido de que a execução
fiscal deve prosseguir em face da viúva do executado original, Sra. Maria Conceição
Gomes de Mendonça Abreu, não merece prosperar, pois a indicação do termo “E
S/M” na CDA e na inicial da execução fiscal não é apta a viabilizar o direcionamento
da execução contra quem não constou nominalmente identificada por ocasião do
lançamento tributário.
Neste ponto, bem elucida Napoleão Nunes Maia Filho:
“Não é de se admitir, como se tem feito com grande habitualidade,
convocar à execução terceiros que poderiam (ou até deveriam) figurar
no lançamento/inscrição em dívida ativa, porque contra eles não há
título executivo formado e, portanto, essa convocação é deslastreada de
suposto legal, ainda que se possa afirmar existente sua obrigação. Em
síntese, deve ser reiterado que uma coisa é a obrigação e outra o seu
modo de ser no mundo jurídico, não sendo correto afirmar que a
existência daquela já enseja, por si, a sua execução forçada, como se o
título fosse despiciendo” (in Paulsen, Leandro, Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência,
11a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 1278 - grifei).
Assim, uma vez inscrito o débito contra o contribuinte, não é
possível a simples inclusão de espólio no polo passivo da execução fiscal.
Portanto, não obstante a faculdade prevista no artigo 2o, § 8o, da
Lei de Execuções Fiscais no sentido de que a CDA poderá ser emendada ou
substituída, esta é vedada para afastar vício de ilegitimidade passiva, nos termos da
Súmula 392 do E. STJ, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507924-64.2017.8.26.0366 -Voto no 17825
5
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução” (grifei).
Igualmente, o artigo 202, I, do CTN prevê expressamente que o
nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis devem constar
obrigatoriamente na certidão de dívida ativa.
Ademais, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição
da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi
promovida contra pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por
simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais
do artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da
exequente há indicação de parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução.
Nesse sentido o Recurso Especial n. 840623/BA, do qual se extrai:
“Processo Civil. Recurso Especial. Tributário. IPTU. Obrigação
tributária propter rem. Inclusão do novel proprietário. Substituição da
CDA. Possibilidade.
1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU incide
sobre o imóvel (art. 130 do CTN).
2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das
partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo
procedimento há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é
lícito substituir a CDA antes do advento da sentença.
3. Sob esse enfoque é cediço que: "Processo Civil. Tributário. Execução
Fiscal. CDA. Nulidade Possibilidade de Substituição até a Sentença dos
Embargos
À
Execução.
Prescrição.
Decretação
De
Ofício.
Impossibilidade. Artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil.
1. É permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência
do § 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80.
2. Em homenagem ao princípio da celeridade processual, não é razoável
manter a sentença que extinguiu o feito antes de citado o executado,
sem conferir à exequente oportunidade para substituir o título que
engloba num único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)"
(REsp 745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005)
4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507924-64.2017.8.26.0366 -Voto no 17825
6
porquanto se consubstanciou a responsabilidade tributária por sucessão,
em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição.
5. In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a Fazenda
Pública requerido a substituição da CDA e a citação do atual
proprietário do imóvel.
6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se
a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-
la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para
quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar
qualquer acertamento judicial ou administrativo". (Humberto Theodoro
Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed. Saraiva, 2000, p. 29 -
destacamos).
7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa manifesta
a possibilidade de que, na forma do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a
Fazenda Pública substituir a CDA antes da sentença de mérito,
impedindo que as partes, por negócio privado, infirmem as pretensões
tributárias.
8. Recurso Especial provido”. (REsp 840623/BA, Relato Ministro Luiz
Fux, 1a Turma, j. 06/09/2007, p. DJ 15/10/2007).
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma execução
fiscal, mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser redirecionada
contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo do que já se admitiu nos
Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal possibilidade, contudo, deve ser reservada
às hipóteses em que houve sucessão do sujeito passivo após a propositura da execução
fiscal, circunstância que não foi verificada neste caso concreto.
A certidão de p. 20 revela que antes da propositura da execução, o
espólio ou os sucessores do executado já poderiam ser apontados como sujeitos
passivos do crédito tributário.
Não basta a simples substituição da CDA para que a execução
prossiga contra novo sujeito passivo, em relação a quem não houve regular constituição
da dívida.
Partilhando de entendimento análogo:
“Execução Fiscal Demanda ajuizada contra espólio após homologação
da partilha e contra executado já falecido Ilegitimidade passiva
Reconhecimento Carência da ação. Necessidade. Sendo a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507924-64.2017.8.26.0366 -Voto no 17825
7
fiscal ajuizada contra o espólio após a homologação da partilha e em
face de devedor já falecido, o processo deve ser extinto por ilegitimidade
de parte art. 267, VI, do CPC -, não havendo como a demanda prosseguir
contra os responsáveis, eis que o redirecionamento do feito pressupõe
que a relação processual tenha sido constituída com o preenchimento
das condições da ação e dos pressupostos processuais. Recurso
Improvido”. (Ap. 0600464-86.2006.8.26.0091, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 21/03/2013).
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto aos
sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se observar o devido lançamento, a
regular inscrição da dívida, as regras processuais pertinentes à legitimidade dos sujeitos
passivos e as hipóteses de sucessão por transferência verificada após o fato gerador.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro municipal), nem em tese interfere na ilegitimidade passiva de quem deixou de
integrar a relação jurídico-tributária e nem na inoponibilidade da certidão de dívida
ativa a quem, fora das hipóteses de sucessão (mormente no plano processual), nela não
figura como devedor.
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante de
registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507924-64.2017.8.26.0366 -Voto no 17825
8
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
municipalidade.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)